Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-16.2010.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO – ABALROAMENTO DE VEÍCULO – DANOS MATERIAIS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA VIA EXTRAJUDICIAL - DEVER DE REPARAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS APELADAS – CONDUTA DOLOSA COMPROVADA – NÃO DEMONSTRADA A CONDUTA DO APELANTE CAPAZ DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 81 DO CPC – APELO PROVIDO EM PARTE.
Consoante preconiza os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado um dano ao bem jurídico de outrem, decorrente do cometimento de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor.
Das provas documentais e dos depoimentos testemunhais encartados ao caderno processual constata-se que o Apelante não foi ressarcido na via extrajudicial pelos prejuízos materiais sofridos. Logo, imperiosa a reforma da sentença para condenar as Apeladas ao pagamento da quantia vindicada pelo Recorrente.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os empregadores respondem pelos danos causados por seus empregados à terceiro, assim como a empresa tomadora de serviços responde objetiva e solidariamente pelo dano causado à terceiros.
O acabouço probatório revela, de modo seguro e inconteste, a tentativa das Apeladas em alterar a verdade dos fatos para confundir o Juízo e ludibriar o Apelante. Em vista disso, imperiosa a condenação das Apeladas, solidariamente, às penalidades por litigância de má-fé.
Da oitiva dos depoimentos colhe-se que nenhuma testemunha presenciou e/ou acompanhou a suposta transação consensual entre os funcionários da Apelada e o Apelante. Ausente, pois, a prova da conduta dolosa praticada pelo Recorrente, não comporta guarida a cominação da pena pleiteada pela Apelada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000339-16.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO MATHIAS - CPF: 034.552.109-96 (APELANTE), VANESSA APARECIDA VIEIRA - CPF: 010.427.791-20 (ADVOGADO), VALDECI MACHADO DE JESUS - CPF: 240.274.301-82 (APELADO), CARLOS JORGE FERREIRA - CPF: 498.430.608-49 (ADVOGADO), CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 00.196.642/0001-08 (APELADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 37.567.864/0005-23 (APELADO), SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 337.490.781-49 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO – ABALROAMENTO DE VEÍCULO – DANOS MATERIAIS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA VIA EXTRAJUDICIAL - DEVER DE REPARAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS APELADAS – CONDUTA DOLOSA COMPROVADA – NÃO DEMONSTRADA A CONDUTA DO APELANTE CAPAZ DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 81 DO CPC – APELO PROVIDO EM PARTE.

Consoante preconiza os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado um dano ao bem jurídico de outrem, decorrente do cometimento de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor.

Das provas documentais e dos depoimentos testemunhais encartados ao caderno processual constata-se que o Apelante não foi ressarcido na via extrajudicial pelos prejuízos materiais sofridos. Logo, imperiosa a reforma da sentença para condenar as Apeladas ao pagamento da quantia vindicada pelo Recorrente.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os empregadores respondem pelos danos causados por seus empregados à terceiro, assim como a empresa tomadora de serviços responde objetiva e solidariamente pelo dano causado à terceiros.

O arcabouço probatório revela, de modo seguro e inconteste, a tentativa das Apeladas em alterar a verdade dos fatos para confundir o Juízo e ludibriar o Apelante. Em vista disso, imperiosa a condenação das Apeladas, solidariamente, às penalidades por litigância de má-fé.

Da oitiva dos depoimentos colhe-se que nenhuma testemunha presenciou e/ou acompanhou a suposta transação consensual entre os funcionários da Apelada e o Apelante. Ausente, pois, a prova da conduta dolosa praticada pelo Recorrente, não comporta guarida a cominação da pena pleiteada pela Apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fábio Mathias
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente de Veículo
, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Juiz sentenciante ainda condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o Apelante alega que o documento emitido pelo Banco do Brasil declara a falta de autenticidade dos supostos cheques apresentados pelos Apelados.

Salienta, com isso, que não foi pago o prejuízo material causado pelos Recorridos no valor de R$ 4.425,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), em decorrência do acidente de trânsito que afetou seu automóvel.

Aduz que a Apelada
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânica Ltda,
após ser denunciada à lide, apresentou falsas provas para demonstrar que as partes entabularam acordo extrajudicial; todavia, os cheques mencionados jamais foram entregues ao Apelante.

Frisa que o Termo de Responsabilidade firmado entre o causador do dano e a Recorrida
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânica Ltda
foi elaborado sem o conhecimento do Recorrente,
“levando a crer que também se trata de documento fraudulento”.

Assegura que os Apelados merecem ser condenados às penalidades do art. 80, I e II do CPC, pois agiram de má-fé ao alterar a verdade dos fatos.

Ressalta que a segunda Apelada (
Constroluz Comércio de Materiais Elétricos
) é a proprietária do veículo causador do abalroamento, e que a denunciada Recorrida (
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânica Ltda
) se encontrava na posse do bem; logo, ambas têm responsabilidade solidária pela reparação dos danos materiais.

Assegura que é beneficiário da justiça gratuita e, por isso, não deve ser condenado ao ônus da sucumbência.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de condenar as Apeladas ao ressarcimento dos danos materiais causados, bem como reconhecer a produção de prova fraudulenta nos autos e a litigância de má-fé.

Contrarrazões da Apelada
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânicas Ltda.
sob o ID. 69627484 e ID. 69627485, em que pede a condenação do Apelante em litigância de má-fé, haja vista o depoimento testemunhal confirmando o acordo entabulado entre as partes.

Sem contrarrazões dos Apelados
Valdeci Machado de Jesus
e
Constroluz Comércio de Materiais Elétricos.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Câmara:

Ressai do caderno processual que
Fábio Mathias
ingressou com
Ação de Reparação de Danos causado em acidente de veículo
em desfavor de
Valdeci Machado de Jesus e Constroluz Com. Mat. Ltda.
tendo em vista o sinistro que avariou seu automóvel.

Na peça de ingresso o Autor narrou que é proprietário do automóvel GM ASTRA GLS, ano 1999, placas DRS1668 e, em 01/11/2009, para desfrutar de suas horas de lazer, estacionou-o às margens do meio fio, em frente ao estabelecimento denominado “Casa do Forró”, no município de Santo Antônio do Leste/MT.

Alegou que seu veículo foi abalroado pela Caminhonete S10, placas NSF0955, de propriedade da empresa Ré (Constroluz), conduzida pelo Sr. Valdeci (1.o Requerido), o que resultou em prejuízos materiais.

Posto isso, requereu a condenação dos Requeridos à reparação dos danos materiais que somam a quantia de R$ 4.425,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte cinco reais e dezesseis centavos).

Valdeci Machado de Jesus apresentou defesa no Id. 69624992.

CONTROLUZ Comércio de Materiais Elétricos Ltda
, por seu turno, rechaçou a tese autoral e pugnou pela denunciação à lide a empresa
CONTRAFO Comércio e Construções Eletromecânica Ltda
(ID. 69624996).

Réplica no ID. 69626954.

No saneador, o Juiz
a quo
deferiu o pleito formulado pelo Requerido
Valdeci Machado de Jesus
para que responda a demanda por meio de Carta Precatória na Comarca de Campinápolis/MT; rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré
Constroluz Comércio de Materiais Elétricos
, vez que é a proprietária do automóvel envolvido no sinistro; rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir do Autor, haja vista que o suposto acordo anunciado nos autos não foi confirmado pelo Autor; por fim, deferiu o requerimento de denunciação à lide e determinou a inclusão da empresa
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânica Ltda.
no polo passivo (ID. 69626960).

Contestação da Denunciada
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânica Ltda.
sob o

ID. 69626963, em que se insurge contra a denunciação à lide; alega falta de interesse de agir, ausência de responsabilidade civil, e litigância de ma-fé do Requerido
Valdeci Machado de Jesus.
Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. De modo alternativo, requereu a denunciação de
Márcio Rodrigues Gonzaga
e
Everaldo Lucas Machado
e
E. L. Machado
(empresa individual).

Impugnação do Autor no ID. 69626970.

Em resposta à determinação do Juiz singular, o Autor manifestou pela produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento (ID. 69626976).

A audiência foi realizada em 07/03/2017, conforme Termo anexado no ID. 69626986, cujo relatório de mídia audiovisual está encartado no ID. 69627487.

Em petição acostada no ID. 69627455, a denunciada
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânica Ltda.
requereu seja acolhida a preliminar suscitada para excluí-la da lide, “
por ser momento inoportuno para acatar pedido de denunciação à lide, uma vez que o feito encontra-se saneado”
. Pugnou novamente para que a pretensão autoral seja julgada improcedente. De modo alternativo, pediu a citação dos denunciados
Márcio Rodrigues Gonzaga
e
Everaldo Lucas Machado
e
Eliane Lucas Machado
(empresária individual). Além disso, requereu seja expedido ofício ao Banco do Brasil para que apresente a microfilmagem dos cheques n.o 231231, 211232, 231233 e 231234, todos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, emitidos pela pessoa jurídica
E. L. Machado
(cnpj 04.427.232/0001-81).

O Banco do Brasil, por meio do Ofício n.o 02/2018, anexado no ID. 69627457, informou que os cheques acima mencionados não constam como emitidos pela instituição bancária.

Alegações Finais da
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânicas
no ID. 69627462;
Constroluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda
no ID. 69627463 e do Autor
Fábio Mathias
no ID. 69627464.

Sem memoriais do Requerido
Valdeci Machado de Jesus
, conforme Certidão anexada no ID. 69627465.

O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vícios no negócio jurídico entabulado entre as partes e, de conseguinte, que os danos materiais já foram ressarcidos na via extrajudicial.

Além disso, considerando que a sentença foi proferida de maneira favorável aos interesses da Denunciada
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânicas
, registrou que não cabe a apreciação do pedido de denunciação à lide formulado pela Ré
Constroluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda
, estando prejudicado o pedido de denunciação à lide dos funcionários
Márcio Rodrigues Gonzaga, Everaldo Lucas Machado
e
Eliane Lucas Machado
(empresa individual).

Por fim, condenou a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID. 69627470).

Os Embargos de Declaração opostos pelo Autor foram rejeitados (ID. 69627478), seguido da interposição deste Apelo.

Como é cediço, à luz do que preconizam os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado dano ao bem jurídico de outrem decorrente da prática de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor.

Nesse sentido, é evidente que o dano gera a responsabilidade civil, sobre a qual leciona Arnaldo Rizzardo:

Sabe-se que a culpa no sentido estrito equivale à ação ou omissão involuntária que causa danos, e que se dá por negligência ou imprudência, no que se expande em sentidos equivalentes, como descuido, imperícia distração, indolência, desatenção e leviandade. No sentido lato, abrange o dolo, isto é, a ação ou omissão voluntária, pretendida, procurada, almejada, que também traz danos. Em ambas as dimensões, desrespeita-se a ordem legal estabelecida pelo direito positivo. Pelos prejuízos ou danos que decorrem das condutas acima, a pessoa responde, isto é, torna-se responsável, ou deve arcar com os resultados ou as consequências. A cação humana eivada de tais máculas, isto é, de culpa no sentido estrito ou lato, denomina-se "ato ilícito", porque afronta a ordem jurídica, ou desrespeita o que está implantado pela lei. E a responsabilidade consiste na obrigação de sanar, ou recompor, ou ressarcir os ales e prejuízos que decorrem de mencionadas ações.
(RIZZARDO, Arnaldo. Reponsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense. Ano 2011. Pág. 24.).

No caso concreto, ao que se dessume do Boletim de Acidentes de Trânsito lavrado pela Polícia Militar da cidade Santo Antônio do Leste/MT (ID. 69624984), em 01/11/2009, o automóvel de propriedade da
Constroluz Com. Mat. Ltda
(GM/S10 – Placas NSF0955), conduzido por
Valdeci Machado de Jesus
abalroou o veículo do Recorrente (GM/Astra – Placa DRS1668), o qual estava estacionado na Avenida Curitiba (em frente ao estabelecimento denpminado Casa do Forró).

Ainda de acordo com o documento policial, o abalroamento danificou os seguintes pontos no veículo do Apelante:
“paralama lado esquerdo, retrovisor lateral esquerdo trazeiro, para-choque dianteiro esquerdo, suporte da luminária quebrado”.

O Apelante sustenta que o conserto de tais avarias, de acordo com os orçamentos apresentados, alcançaram o custo de R$ 4.425,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos).

Ao contestar a ação, a Apelada
Constroluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda e Outros
anexou aos autos o “Relatório de Acidente” elaborado pela
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânica Ltda
em 07/11/2009, visto que o acidente de trânsito envolveu os funcionários desta empresa (Márcio Rodrigues Gonzada e Everaldo Lucas Machado).

Neste documento

constam informações de que
“o acidente culminou apenas em danos materiais, onde foi feito acordo entre as partes envolvidas no acidente, Marcio Rodrigues Gonzaga e Everaldo Lucas Machado (ocupantes da viatura da Empresa Contrafo) e o ocupante do veículo GM/Astra, placas DRS-1668, que todo e qualquer ressarcimento, resultante do acidente será por custa dos senhores Marcio Rodrigues Gonzaga e Everaldo Lucas Machado, onde após o ocorrido, foram entregues 04 (quatro) cheques do Banco do Brasil, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme cópia anexo.”
(ID. 69624999).

Registra-se que este Relatório
não contém
a assinatura de qualquer representante da empresa
Contrafo
(possuidora do automóvel causador do dano), tampouco da
Constroluz
(proprietária do bem mencionado) e do Apelante.

Ressai do ID. 69624999 – Pág. 2, um texto escrito de próprio punho, em folha branca, com as seguintes informações:

Eu Everaldo Lucas Macedo, assumirei a dívida dos danos causados a terceiros conforme B.A. lavrado no dia 01/11/09, juntamente com o responsável do veículo da empresa Sr. Márcio Rodrigues Gonzaga.

Everaldo Lucas Machado

Márcio R. Gonzaga

Para comprovar o aludido pagamento ao Apelante, foi acostado nos IDs. 6962499 – Pág. 3 até 5, cópia dos cheques n.o 231231, 231232, 231233 e 231234, emitidos em Novembro/2009 (sem data) por
E. L. Machado (CNPJ 04.427.232/0001/-81)
, pós-datados, respectivamente, para 09/11/2009, 09/12/2009, 09/01/2010 e 09/02/2010,no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.

No entanto, por meio do Ofício 02/2018, o Banco do Brasil informou ao Juízo que desconhece a emissão dos referidos Cheques, v
erbis
(ID. 69627457)
:

Campinápolis MT 03 de maio de 2018.

Ofício no 02/2018

Ao

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Primavera

Terceira Vara Cível

Ref.

Resposta ao Ofício 63/2018

A Excelentíssima Juíza de Direito Glenda Moreira Borges, informo que em consulta ao sistema do Banco, os cheques citados (231231, 231232, 231233, 231234) da conta 7008-4, agência 3035-x, não constam como emitidos pelo Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Willians de P. Sousa Lima

Gerente de Serviços UM

Corroborando essa informação, colhe-se do depoimento da testemunha Sérgio Nobuyuki Yokoo (gestor de contratos da empresa
Contrafo
) a afirmação de que
não presenciou o acordo

e que foram os funcionários
Everaldo e Márcio
que disseram ter resolvido a questão com o Apelante mediante a entrega de 4 (quatro) cheques.

Já a testemunha Manoel Biscaldi disse não ter conhecimento se houve, ou não, acordo entre os funcionários (Everaldo e Márcio) e o Autor.

Deste conjunto probatório, portanto, sem olvidar a ausência de qualquer Recibo ou outro documento comprovando a entrega dos Cheques ao Apelante, concluo que o Juiz da causa não agiu com o costumeiro acerto ao consignar que os danos materiais já foram ressarcidos.

Com efeito, razão deve ser dada ao Recorrente, pois não há neste caderno processual provas seguras e incontestes, capazes de demonstrar que os Requeridos/Apelados efetuaram o pagamento do prejuízo material vindicado, ou seja, R$ 4.425,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos).

No que tange à responsabilidade pela reparação dos danos, o Apelante defende a solidariedade entre as Apeladas
Constroluz
e
Contrafo
, vez que proprietária e possuidora, respectivamente, do automóvel que abalroou o seu veículo.

De outro lado, a Apelada
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânicas Ltda
sustenta que a responsabilidade deve recair apenas sobre os seus funcionários (Everaldo e Marcio)
“que pronta e espontaneamente assumiram a culpa pelo abalroamento”.

As provas documentais e testemunhais do caderno processual demonstram que a S10 que atingiu o veículo do Autor, a qual é de propriedade da empresa
Constroluz
, estava alugada para a empresa
Contrafo
para a prestação de serviços à concessionária de energia elétrica - Rede CEMAT, e, no momento do acidente, estava sendo conduzido pelos funcionários da Recorrida
Contrafo
.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“a responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a permissão ou mesmo em usurpação de competência”
(STJ. AgInt no AREsp 1616427 SE 2019/0332087-8. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 22/06/2020. Publicado em 30/06/2020).

A Corte Superior ainda perfilha o entendimento de que a empresa tomadora de serviços responde objetiva e solidariamente pelo dano causado a terceiros.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes.

3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1383867/RJ. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 02/04/2019. Publicado em 15/04/2019).

Nesse panorama, concluo que a sentença merece reforma, impondo-se a condenação das Apeladas, de modo solidário, ao pagamento dos danos materiais causados ao Apelante.

De outro norte, é sabido que, em havendo relação extracontratual, os juros devem incidir desde o evento danoso, enquanto que a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Quanto à litigância de má fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na hipótese, o Apelante sustenta que as Apeladas praticaram as condutas descritas no art. 80, I e II do CPC e merecem ser condenadas à multa por litigarem de formal desleal.

O acabouço probatório revela, de modo seguro e inconteste, a tentativa das Apeladas em embaraçar a verdade dos fatos para confundir o Juízo e ludibriar o Apelante.

A conduta dolosa, vale dizer, alcança destaque na simulação de um acordo extrajudicial com o Apelante e, em especial, pela entrega de quatro cheques que não foram emitidos pela instituição bancária.

Em vista disso, imperiosa a condenação das Apeladas, solidariamente, à multa do artigo 81 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

A Apelada
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânicas Ltda.
, por seu turno, pugna pela condenação do Apelante em litigância de má-fé, haja vista o depoimento testemunhal confirmando o acordo entabulado entre as partes.

Consoante disposto no art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Nesse contexto,
inobstante a hipótese trazida pela Apelada (depoimento testemunhal confirmando o acordo entabulado entre as partes) não se enquadrar no rol do art. 80 do CPC
, imperioso anotar que no depoimento de Manoel Biscaldi em Juízo, ao ser indagado se tem conhecimento sobre o acordo verbal firmado entre os funcionários (Everaldo e Márcio) e o Autor, a testemunha respondeu que
não
tem conhecimento desse processo e, ainda, que não sabe de quem é a empresa que emitiu os cheques.

Já o Sr. Sérgio Nobuyuki Yokoo (gestor de contratos da empresa
Contrafo
) disse que
não
presenciou o acordo supostamente firmado entre os envolvidos no acidente e, que os funcionários Everaldo e Márcio apenas lhe informaram ter entabulado acordo com o Apelante.

Dito isso, não prospera a argumentação da Apelada no sentido de que há depoimento testemunhal confirmado o acordo. Como se vê,
nenhuma testemunha presenciou e/ou acompanhou a suposta transação amigável.

Ausente, pois, a prova da conduta dolosa praticada pelo Recorrente, não comporta guarida a cominação da pena pleiteada pela Apelada
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânicas Ltda.
.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso, reformo a sentença e condeno as Apeladas, de modo solidário, ao pagamento R$4.425,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte cinco reais e dezesseis centavos) para reparação do dano material causado ao Apelante, cuja quantia deve ser acrescida de correção monetária (INPC) a partir da publicação deste acórdão e juros de mora (1%) desde do efetivo prejuízo (01/11/2009).

Ainda, pelos fundamentos alinhavados condeno as Apeladas, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Diante do resultado obtido neste Apelo, inverto o ônus sucumbencial e condeno os Requeridos/Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) já incluído o trabalho desenvolvido neste grau recursal.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021